Tribunal: STF
Processo: HC 220355
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-24
Data de publicação: 2022-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que denegou o HC 760.766, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que, em 29.03.22, a paciente foi presa em flagrante pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006.



3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia (TJ/RO). Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no STJ. A Relatora do HC 760.766, Ministra Laurita vaz, denegou a ordem.



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a possibilidade de prisão domiciliar, apontando que a paciente é mãe de duas crianças, uma de 10 anos de idade [...] e outra [...] com apenas 1 ano e 11 meses”. Além disso, afirma que a “paciente encontra-se com a clavícula fraturada, [...] necessitando urgente de cirurgia ortopédica”.



5. Prossegue a impetração para apontar que: (i) há excesso de prazo na custódia cautelar; (ii) “não se vislumbra a ocorrência de nenhum FATO CONCRETO que se amolde aos pressupostos autorizadores da custódia cautelar extrema, constante no artigo 312 do CPP”.



6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de “revogar a prisão preventiva, confirmando-se a liminar, ou ao menos seja concedido o direito a prisão domiciliar”.



7. Decido.



8. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



9. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito discutida na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



10. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



11. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva, até porque a hipótese é de paciente presa em flagrante, juntamente com seu esposo, “na posse de entorpecentes por ocasião do cumprimento de mandado de prisão expedido em outro feito (fls. 116-122), no qual respondem por suposta prática de crime de homicídio motivado por dívida de drogas” (trecho da decisão impugnada). 



12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 24 de setembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator